Tribunal: TJSP
Processo: 1001855-27.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de indenização por danos morais – Negativa de cobertura à internação ao argumento de vigência de carência contratual – Paciente com dois anos e com quadro de broncopneumonia -– Abusividade da negativa em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de vinte e quatro horas estabelecido pela

Ementa:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de indenização por danos morais – Negativa de cobertura à internação ao argumento de vigência de carência contratual – Paciente com dois anos e com quadro de broncopneumonia -– Abusividade da negativa em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de vinte e quatro horas estabelecido pela Lei no 9.656/98 – Inteligência da súmula no 103, deste E. TJSP, e dos art. 12, V, "c", e 35-C, da Lei no 9656/98, bem como da súmula no 597, do C. STJ – Danos morais cabíveis – Recusa no atendimento que, no caso concreto, importou no agravamento do quadro de saúde do beneficiário atestado pelo laudo pericial – Internação em hospital público onde submetido a procedimento de decorticação pulmonar – Razoabilidade do valor de R$30.000,00 diante das circunstâncias do caso concreto – Mantida a sentença de procedência – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.